Tribunal: TJPA
Processo: 0118064-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118064-16.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCIANNE SOUZA SILVA SILVA, AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. REVELIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo atraso na entrega de unidade habitacional adquirida na planta. Os autores requereram a majoração dos danos morais, a atualização monetária da base de cálculo dos lucros cessantes e o aumento dos honorários advocatícios. A empresa apelante, por sua vez, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de atraso, culpa exclusiva dos autores e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos lucros cessantes deve ser atualizada; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por dano moral; (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios; (iv) apurar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da revelia; (v) determinar a validade da cláusula de tolerância de 180 dias úteis; e (vi) averiguar se houve dano moral indenizável em decorrência do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a presunção de lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel, com base em percentual mensal sobre o valor do bem, devendo este ser atualizado para refletir o valor de mercado à época do inadimplemento.

4.

Não se vislumbra excepcionalidade fática a justificar a majoração da indenização por danos morais. A entrega do imóvel fora do prazo contratual, somada à ausência de documentação necessária ao financiamento, configura inadimplemento contratual, mas não gera, no caso concreto, o dever de indenizar por dano moral, por ausência de prova de violação relevante a direito da personalidade.

5.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono.

6.

A decretação da revelia da empresa ré respeitou o devido processo legal, pois a citação ocorreu regularmente, e a ausência de contestação dentro do prazo legal justifica a preclusão do direito de defesa.

7.

A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, desde que computada em dias corridos, sendo abusiva a contagem em dias úteis por impor desvantagem excessiva ao consumidor.

8.

A alegação de culpa exclusiva dos compradores pela não obtenção de financiamento não foi suscitada oportunamente pela ré, constituindo inovação recursal vedada pela legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação dos autores parcialmente provido, tão somente, para esclarecer que a base de cálculo dos lucros cessantes fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês deve ser o valor atualizado do imóvel. Recurso de apelação da ré parcialmente provido, tão somente, para expurgar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 86, 334, 405, 487, I, e 1.014; CC/2002, arts. 186, 395 e 927; CDC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.03.2022; STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.776.797/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1.798.456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.06.2019; TJPA, ApCiv 0025033-15.2011.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.10.2023; TJPA, ApCiv 0022047-20.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
Apelação
e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelas partes contra a sentença de ID 13364757 que, acolhendo os Embargos de Declaração, integrou a sentença de ID 13364752 prolatada, pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, ajuizada por
AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA e FRANCIANNE SOUZA SILVA
em desfavor da empresa
DIRECIONAL AMETIST EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Após regular processamento, o juízo originário decidiu os Embargos de Declaração, opostos pelos ora apelantes, merecendo destaque a sua parte dispositiva (ID 13364757 – páginas 4-7):

(...)

Ante o exposto, conforme a fundamentação acima, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA e FRANCIANNE SOUZA SILVA SILVA nos termos do art. 1.022 do /2015. Dessa forma, o dispositivo da sentença passa a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para: a) declarar válido o item 7.1. do contrato firmado entre as partes; b) confirmar a medida liminar apenas no que concerne a suspensão de cobrança a título de IPTU, ITBI e taxas relativas ao imóvel, e declarar a inexistência de débitos dessa alcunha em nome dos autores; a suspensão do pagamento do saldo residual e a abstenção de inclusão do nome dos autores em cadastro restritivo ao crédito; c) deferir o pagamento de lucros cessantes na ordem de 0,5% (meio por cento) do valor de compra do imóvel, a serem pagos ao mês, desde abril de 2014 até fevereiro de 2016; d) indeferir os pedidos de indenização por dano material, referentes a devolução de gastos com alugueis, móveis planejados e aplicação de cláusula penal; d) indeferir o pedido de devolução em dobro da comissão de corretagem ou o abatimento de seu valor no saldo devedor; e e) condenar a requerida, a pagar aos requerentes, a título de dano moral, o valor e R$ 15.789,32 (Quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora "ex personae", art. 405, CC). Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, condeno os autores ao pagamento de custas processuais na proporção de 20%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, CPC/2015), os quais ficarão suspensos em razão da gratuidade deferida. Da mesma forma, condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais na proporção de 80%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, C/2015). Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

(...)

Inconformadas, as partes interpuseram os seus recursos de Apelação.

No recurso de apelação (ID 13364764) interposto pelos autores da Ação,
AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA e FRANCIANNE SOUZA SILVA,

defendeu-se a necessidade de reforma da decisão no que diz respeito a atualização monetária para aferição dos lucros cessantes, alegando, para tanto, que o cálculo dos lucros cessantes (0,5%) deve incidir sobre o valor contratual atualizado do imóvel e não sobre o valor histórico da compra, conforme o artigo 395 do Código Civil.

Os apelantes sustentam ainda a tese de que o valor arbitrado a título de danos morais não atende à sua dupla finalidade (compensatória e punitiva), sendo insuficiente para amenizar o abalo sofrido pelo atraso na entrega da obra, que frustrou seus planejamentos de vida. Pugnam pela majoração da condenação para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, defendem a

majoração dos honorários advocatícios, pois

os honorários de sucumbência foram fixados em patamar irrisório, em desacordo com os parâmetros do art. 85 do CPC e a dignidade da advocacia. Requerem, assim, a sua majoração para um percentual condizente com o trabalho realizado.

No recurso de Apelação (ID 13364825) interposto pela empresa demandada,
DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, defendeu-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumentando de que não foi designada audiência de conciliação, o que impediu a apresentação de contestação em momento oportuno.

Alega a apelante a inexistência de atraso na entrega da obra, defendendo a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias úteis e que, por isso, não há danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

Por fim, a apelante atribui a responsabilidade pela não obtenção do financiamento e, consequentemente, pela rescisão contratual, exclusivamente aos autores/recorridos.

Aos recursos interpostos foram apresentas contrarrazões pela empresa demandada (ID 13364834) e pelos autores demandantes (ID 13364839).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade dos recursos apresentados.

O Recurso de Apelação interposto pelos autores da ação,
AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA e FRANCIANNE SOUZA SILVA,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, preparo (beneficiários da justiça gratuita – ID 25659808) e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

O Recurso de Apelação interposto pela empresa demandada,
DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, preparo (ID 25659808) e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. DAS RAZÕES DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES.

2.1.
Do recurso de Apelação dos apelantes AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA e FRANCIANNE SOUZA SILVA

2.1.1. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se:
(i)
à base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta;
(ii)
à majoração do valor da indenização por danos morais; e
(iii)
à revisão da verba honorária de sucumbência arbitrada pelo juízo a quo.

No que tange à indenização por
lucros cessantes
, é incontroverso nos autos que os apelantes firmaram contrato de promessa de compra e venda com a empresa recorrida para aquisição de unidade habitacional no empreendimento “Verano Residencial Clube”, com previsão de entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância contratual, até março de 2014. Todavia, a construtora não efetuou a entrega do bem dentro do prazo estipulado, tendo os apelantes pleiteado administrativamente a rescisão contratual apenas em fevereiro de 2016.

O Juízo de origem reconheceu o direito à percepção de lucros cessantes e os fixou em 0,5% ao mês sobre o
valor do contrato
, pelo período de abril de 2014 a fevereiro de 2016. Contudo, deixou de aplicar a devida atualização monetária sobre tal base de cálculo, o que motivou a insurgência recursal.

Com razão os apelantes.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em casos de atraso na entrega de imóvel, a indenização por lucros cessantes deve ser arbitrada com base no valor de mercado do bem à época do inadimplemento

Nesse sentido, julgado desta Turma, sob minha relatoria, firmou entendimento de que a base de cálculo para incidência dos lucros cessantes é sobre o valor do bem.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA
. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel é válida, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, desde que não ultrapassado o limite temporal estipulado contratualmente.

4. A construtora não comprova nexo entre os eventos alegadamente externos (greve, inadimplência, fornecedores) e o atraso de mais de dois anos na entrega, o que caracteriza inadimplemento contratual e ato ilícito.

5. A mora da construtora deve ser computada após o término do prazo de tolerância contratual, sendo indevido o reconhecimento de mora antes desse marco temporal.

6
. A jurisprudência do STJ admite a presunção de lucros cessantes nos casos de atraso na entrega de imóvel, sendo devida indenização proporcional ao valor do bem, na razão de 0,5% ao mês, como medida mais adequada à reparação do dano.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula contratual que estipula prazo de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel em construção.

2. O atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância configura inadimplemento contratual e enseja o dever de indenizar.

3.
O prejuízo do comprador decorrente do atraso é presumido e justifica a fixação de lucros cessantes, com base em percentual mensal sobre o valor do imóvel.

4. O atraso superior a dois anos, quando injustificado, configura violação anormal dos direitos da personalidade e enseja dano moral indenizável.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 05.04.2022; STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017;
STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.776.797/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 22.03.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022047-20.2013.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025 ) (g.n)

Desta forma, embora correta a fixação dos lucros cessantes em 0,5% ao mês, impõe-se a reforma parcial da sentença para esclarecer que a base de cálculo deve considerar o valor do imóvel, como medida de justa reparação patrimonial, observando-se, inclusive, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre a matéria.

No tocante ao pedido de majoração dos danos morais, não se evidencia, no caso concreto, circunstância excepcional que justifique a majoração do
quantum
arbitrado, sendo que o cabimento da indenização por danos morais ainda será avaliado em tópico a seguir.

Por fim, os Apelantes requerem a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com base no zelo do profissional e na complexidade da causa.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono dos Apelantes, desde o ajuizamento da ação, passando pela fase instrutória e agora em grau recursal, a manutenção dos honorários fixados na sentença sobre o valor total da condenação mostra-se justa e razoável, remunerando adequadamente o profissional.

2.1.2. Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES, tão somente para esclarecer que a base de cálculo dos lucros cessantes fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês deve ser o valor atualizado do imóvel, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

2.2.
Do recurso de Apelação da apelante DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

2.2.1. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia; (ii) a ocorrência ou não de atraso na entrega da obra e a responsabilidade por tal fato; (iii) a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias úteis; (iv) a configuração de danos morais indenizáveis; e (v) a responsabilidade pela não obtenção do financiamento imobiliário.

A Recorrente (Direcional) argui a nulidade da sentença, sob o argumento de que a decretação de sua revelia foi indevida. Sustenta que, havendo interesse na audiência de conciliação, o prazo para contestar iniciar-se-ia a partir da data de sua realização, conforme o artigo 334 do CPC. Pede, assim, a anulação do julgado para que seja designada a referida audiência.

As contrarrazões (Augusto e Francianne) rebatem o argumento, afirmando que a ação foi distribuída em 02/03/2016, antes da vigência do Novo CPC, não havendo, à época, a obrigatoriedade de designação de audiência de autocomposição. Informam que a citação ocorreu em 19/10/2016 para apresentação de contestação em 15 dias, mas a manifestação da Recorrente só ocorreu em 25/03/2019, muito após o decurso do prazo legal.

A análise dos autos revela que a Recorrente não tem razão. A citação determinou expressamente a apresentação de contestação no prazo legal. Conforme certidão de ID 13364747-página 8, o prazo para defesa transcorreu sem manifestação da então Requerida. A alegação de que o prazo deveria iniciar-se da audiência de conciliação não se sustenta, uma vez que a Recorrente, ao se manifestar extemporaneamente, sequer pleiteou a designação de tal audiência, limitando-se a apresentar suas razões de defesa.

Ademais, como bem pontuado pelos Recorridos, a manifestação da Recorrente ocorreu anos após sua citação regular. Desta forma, a decretação da revelia foi medida correta e em conformidade com a legislação processual, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Quanto a questão do atraso na entrega da obra e da cláusula de tolerância a recorrente defende a inexistência desse atraso, alegando que o imóvel estava pronto antes do final do prazo de tolerância e que os Recorridos não receberam as chaves por ausência de financiamento. Sustenta, ainda, a legalidade da cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 dias úteis.

Os autores da ação, por sua vez, afirmam que o prazo final para a entrega, já computada a tolerância de 180 dias corridos, era 29/03/2014. No entanto, a própria demandada/construtora, em comunicado datado de 01/04/2014 (ID 13364733, Pág. 4), informou que a entrega ocorreria em junho/2014, e posteriormente, em 10/06/2014, comunicou que a averbação do "habite-se" se daria em julho/2014. Argumentam que a contagem do prazo de tolerância em dias úteis é abusiva. Assiste razão aos Recorridos.

O contrato previa a conclusão da obra para 30/09/2013. A cláusula de tolerância, embora válida, encontra limite no prazo de 180 dias corridos, sendo considerada abusiva sua estipulação em dias úteis, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Esse é o entendimento desta Turma, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA.
180 DIAS CORRIDOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1
. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

Considerando o prazo de 180 dias corridos, a data final para a entrega do imóvel era 29/03/2014. Contudo, os próprios comunicados emitidos pela Recorrente demonstram que, após essa data, o empreendimento ainda não estava finalizado e regularizado para entrega. A alegação de que a ausência de financiamento foi a causa da não entrega das chaves não se sustenta, uma vez que a mora da construtora é anterior a qualquer obrigação de quitação do saldo devedor por parte dos compradores. O atraso na conclusão da obra é, portanto, indiscutível e não foi acompanhada da efetiva possibilidade de financiamento, fato que, à luz do princípio da boa-fé objetiva, implica descumprimento contratual suficiente para justificar a resolução do contrato e a incidência dos lucros cessantes até a data do pedido de rescisão contratual.

Outrossim, o magistrado de origem reconheceu que o imóvel foi entregue em agosto de 2014, porém fixou os lucros cessantes até fevereiro de 2016, em razão do atraso no fornecimento da documentação pertinente ao financiamento, o que não foi contestado ante a revelia dos réus.

Por fim, a Recorrente, em seu apelo, inova ao trazer a tese de que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva dos Recorridos, que não teriam obtido o financiamento bancário necessário para a quitação do saldo devedor.

Os Recorridos, em contrarrazões, argumentam que tal matéria não foi suscitada em momento oportuno, tratando-se de indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme o art. 1.014 do CPC. Afirmam que, em razão da revelia, a questão não foi debatida na instância inferior, configurando sua análise em sede de apelação uma supressão de instância.

Corretos os Recorridos. A decretação da revelia tornou preclusa a oportunidade para a Recorrente arguir fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. A alegação de culpa exclusiva dos compradores pela rescisão do contrato é matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação. Trazê-la apenas no recurso de apelação constitui clara inovação recursal, o que não é admitido. Não tendo a Recorrente demonstrado motivo de força maior que a tenha impedido de arguir a matéria no momento adequado, seu conhecimento nesta fase processual é vedado.

Por fim, acerca dos
danos morais
a recorrente alega que o mero atraso na entrega do imóvel configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para gerar dano moral indenizável. Em contrapartida, os Recorridos defendem que o atraso injustificado na entrega do imóvel superou o mero dissabor, frustrando a legítima expectativa de uso do bem e causando abalo moral passível de indenização.

Sobre o assunto, sabe-se que o atraso na entrega da obra, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Depreende-se da ementa acima transcrita, que é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a apelada defende a ocorrência de dano moral no caso em comento, porém, não obstante a abusividade das cláusulas contratuais, o atraso na entrega do imóvel
e da documentação necessária ao financiamento
por período inferior a
dois
ano, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais, não tendo o autor se desincumbido de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade.

Assim,
merece reforma a sentença, neste ponto, para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.1.2. Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO, interposto pela apelante
DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para expurgar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026